Tribunal: STF
Processo: RE 985103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.